Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-67.2017.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lombociatalgia – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de nexo causal atestada categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lombociatalgia – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de nexo causal atestada categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação do obreiro quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000768-67.2017.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante
EDSON ALVINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-67.2017.8.26.0080 -Voto no 37.627 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.627
Apelação Cível no 1000768-67.2017.8.26.0080 Cabreúva.
Apelante: Édson Alvino da Silva.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Alexandra Lamano Fernandes.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico
Lombociatalgia
Concessão de benefício

Inadmissibilidade, no caso
Ausência de nexo causal
atestada categoricamente pelo teor da perícia médica
elaborada nos autos Aplicação ao caso, ademais, do art.
373, I, do novo Código de Processo Civil Ação julgada
improcedente Apelo do segurado Decisão mantida
Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação do
obreiro quanto aos ônus da sucumbência, em razão da
isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no
8.213/91.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Édson Alvino
da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida depois de ter
lesionado a coluna e o ombro esquerdo em acidente ocorrido no local de
seu trabalho, motivo pelo qual postula a concessão do benefício pertinente
ao dano suportado (fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 123/125, cujo relatório se adota,
proferida em 16 de janeiro de 2020, julgou improcedente a ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-67.2017.8.26.0080 -Voto no 37.627 – mp
3
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade judicial.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
insistindo no pedido formulado na inicial (fls. 129/134), sem resposta nos
autos (certidão de fl. 139).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo segurado e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o obreiro
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento de
prejuízo funcional causado pelos males descritos na inicial.
Realizada a perícia médica pelo IMESC, o perito oficial,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame
físico geral e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao
feito, concluiu no laudo de fls. 95/111:
“1) O periciando apresenta incapacidade laborativa de
forma parcial e permanente em decorrência de doença
(lombociatalgia).
2)Não há elementos para estabelecer a data do início
da doença.
3) Não há elementos para estabelecer a data do início
da incapacidade.
4)
O periciando é elegível para a readaptação/reabilitação para o desempenho de
atividades burocráticas e aquelas que não ocasionem
sobrecarga de região lombar.”.
Por outro lado, em resposta aos quesitos formulados no
processo, o expert atestou que a moléstia que afeta o autor não decorre de
seu trabalho, eis que a causa da doença é de cunho degenerativo, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-67.2017.8.26.0080 -Voto no 37.627 – mp
4
que “O quadro de escoliose, espondilose e artrose facetaria são de caráter
degenerativo e tem relação com postura inadequada (escoliose)" (fl. 102).
Dessa forma, verifica-se que o louvado afirmou de forma
categórica a inexistência do nexo causal, e o segurado, por sua vez, não
infirmou ou mesmo contrariou tecnicamente o conteúdo do laudo técnico
produzido no feito, não se desincumbindo, consequentemente, do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos
termos do art. 373, I, do novo CPC, de sorte que a consequência natural é
perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso
de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p.
382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o
réu ganhará a causa se o autor não demonstrar a
veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur réus ”.
A
reforçar
a
necessidade
dessa
desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-67.2017.8.26.0080 -Voto no 37.627 – mp
5
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados
dos quais depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional”.
(Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte
que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de
ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho do
estudos técnico é convincente, não se podendo, portanto, chegar à
conclusão diversa dele, e considerando a falta, na espécie, do nexo laboral,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não concessão do
benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é
necessária a demonstração inequívoca da redução da capacidade para o
trabalho e do nexo causal, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização
é indevida.
Sobre o tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-67.2017.8.26.0080 -Voto no 37.627 – mp
6
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
ART.
86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
PARA
O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial
(art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente de
qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente
do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial
por entender que a moléstia que afeta o Segurado não
prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma
vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar
o Segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando,
portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde
do segurado, quando o comprometimento da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-67.2017.8.26.0080 -Voto no 37.627 – mp
7
capacidade laborativa não se mostre configurado ou
quando não há qualquer relação com sua atividade
laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega
provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
20/02/2018).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso, cancelada,
de ofício, a condenação do obreiro quanto aos ônus da sucumbência, em
razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no
8.213/91.
ALDEMAR SILVA
Relator